Tribunal: TJPA
Processo: 0054884-41.2015.8.14.0081
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-09-09

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0054884-41.2015.8.14.0081
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BUJARU - VARA ÚNICA
APELANTE: ANTÔNIO WALDEIR DA SILVA BASTOS - Def.P JOSÉ ROGÉRIO MENEZES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DEMONSTRADO TANTO NA TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO DA RES COMO NO RESULTADO MORTE DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PROCEDÊNCIA. NECESSÁRIA COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DE CRIME PRATICADO CONTRA IDOSO E A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL NA 2ª FASE DA DOSIMETRIA PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A desclassificação do crime de latrocínio para o crime de lesão corporal seguida de morte depende da análise do dolo finalístico do agente, ou seja, a consciência da prática do fato delituoso, bem como a vontade de alcançar o resultado morte. Na espécie, analisando objetivamente a situação dos autos, não há dúvidas do
animus necandi
do recorrente ao praticar o fato narrado na denúncia porque, a fim de assegurar a concretização do roubo, desferiu vários socos, pontapés e pauladas na cabeça da vítima idosa, que veio à óbito em decorrência dos ferimentos sofridos.
2.

Além do mais, dos depoimentos é possível extrair que em diversos momentos o apelante e seus comparsas declararam a vontade de ceifar a vida da vítima, como de fato aconteceu conforme certidão de óbito às fls. 129/130. Nesse diapasão, ainda que o recorrente não tenha logrado êxito na subtração patrimonial, essa questão perde relevância em razão da morte da vítima, incidindo na espécie a Súmula 610 do STF.
3.

Consta na Carteira de identidade, anexa às fls. 33 do IPL, que o recorrente nasceu em 20/11/1994, logo, à época dos fatos, este era menor de 21 (vinte e um) anos, portanto, faz jus a referida atenuante. Nesse sentido, na segunda fase da dosimetria, deve ser feita a compensação entre a agravante de crime praticado contra idoso e a atenuante da menoridade, já que ambas ostentam caráter igualmente preponderante. Precedentes.
4.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e quatro a trinta e um de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ANTÔNIO WALDEIR BASTOS
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara de Única de Bujaru, que o condenou pelo delito tipificado no art. 157, §3º, do Código Penal (crime de latrocínio), à pena de
22 (vinte e dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a inicial, que na madrugada do dia 06 de setembro de 2015, por volta das 03h00, em Bujaru, o acusado
Antônio Waldeir,
ora apelante, junto a outros dois comparsas, mediante violência e grave ameaça, com uso de arma de fogo e arma branca, invadiram a residência do senhor Manoel da Silva Lopes Monteiro, de 77 (setenta e sete) anos à época dos fatos, para tentar rouba-lo, ocorre que, a vítima reagiu, sendo que por isso foi duramente agredida com uma ¿gravata¿ e golpes de madeira, razão pela qual evoluiu à óbito.

Consta ainda, que a testemunha Luiz Antônio Lopes Monteiro (filho da vítima) fora informada por seu filho Neto, do acontecido, momento em que dirigiu-se ao local. Chegando lá, presenciou as agressões à vítima, e pediu para que os assaltantes parassem, ocasião em que os assaltantes partiram em sua direção armados, aproveitando-se disso, a vítima correu para o matagal.

Consta ainda, que em seguida, chegou ao local Jeremias Barbosa, genro da vítima, momento em que o réu
Antônio Waldir
logo o ameaçou, dizendo que iria ¿lhe dar um tiro na cabeça¿, Jeremias então correu, tendo o apelante disparado um tiro em sua direção. Não satisfeitos, os assaltantes invadiram a casa de Neto, ocasião em atingiram a perna de Luiz Antônio com um golpe de foice, momento em que alguém gritou que a polícia estava chegando, e os assaltantes fugiram do local.

Nas fls. 129/130 foi juntada certidão de óbito da vítima Manoel Monteiro.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, e o réu Antônio Waldeir da Silva Bastos condenado nos termos ao norte delineados.

Inconformado com a sentença prolatada, a defesa do réu interpôs recurso de apelação (fls.177/180), onde pleiteou a desclassificação do crime de latrocínio para a figura da lesão corporal seguida de morte (art.129, §3° do CP), e ainda a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade, na segunda fase da dosimetria da pena.

Em contrarrazões (fls. 181/186), o Ministério Público manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, unicamente para que seja reconhecida atenuante da menoridade penal.

O Procurador de Justiça LUIZ CESÁR TAVARES BIBAS manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e em seu mérito pelo
desprovimento
(fls. 194/196).

Os autos me vieram, conclusos, em 14/12/2017.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão na pauta de Plenário Virtual em 17 de janeiro de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
I - DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE:

A defesa sustenta, que não restou comprovado nos autos que o agente tinha a intenção ou assumiu o risco de ceifar a vida da vítima, para subtrair-lhe seus bens, por isso, pede a desclassificação do crime de latrocínio para lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3º do CP).

Adianto, que o pleito não merece ser acolhido.

De início, cabe ressaltar que a desclassificação da conduta nos moldes pretendidos depende do estudo do dolo finalístico do agente, ou seja, a consciência da prática do fato delituoso, bem como a vontade de alcançar o resultado morte. Na perquirição do dolo do agente, é necessária a análise objetiva da situação, porquanto impossível ao julgador imiscuir-se na real vontade do indivíduo no momento da ação.

De fato, se o agente intenciona matar (dolo direto) ou assume o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual) com o objetivo de subtrair bem alheio, ainda que o homicídio não se consume, tem-se caracterizado o latrocínio na modalidade tentada.

Na espécie, analisando objetivamente a situação dos autos, é possível extrair da prova oral o
animus necandi
do apelante, especialmente pelo depoimento das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, prestados em juízo. Vejamos:

A testemunha
Manoel da Silva Monteiro Neto
afirmou, que:
¿QUE presenciou os fatos narrados na denúncia, que por volta das 04h00 estava em sua residência, que fica ao lado da casa da vítima,
que ouviu os gemidos de seu avô, que quando se dirigiu ao local, viu ¿BOCA PRETA¿ batendo em seu avô
, que os denunciados o viram e o depoente correu para sua residência novamente, que os denunciados tentaram arrombar sua casa, mas não conseguiram,
que diziam que iam mata-lo
, que os denunciados portavam duas armas caseiras,
que viu o apelante armado
(...)
que o apelante arrastava a vítima pelo pescoço, dizendo que ia matá-lo
(...) que o depoente se dirigiu à delegacia, que voltou com a polícia (...)
que seu avô foi encontrado algum tempo depois, todo machucado, sendo que veio a falecer uma semana depois em razão dos ferimentos
(...) que reconhece o apelante (presente na audiência) como um dos que invadiram a casa de seu avô¿

A testemunha
Luis Antônio Lopes
, enfatizou que:
¿(...) que estava em sua casa por volta das 3h da madrugada quando recebeu uma ligação de seu filho Neto informando que quatro pessoas tinham invado a casa de seu pai e o estavam agredindo, que pegou sua moto e seguiu para o local sozinho, que alguns minutos seu genro Jeremias também chegou ao local, que ao chegar viu Boca Preta arrastando seu pai pelo braço, que aparentava estar muito machucado, que neste momento o réu Wladeir conhecido como Gordo gritava traz esse velho cagueta que vamos mata-lo aqui na rua, Que Boca-Preta estava armado enquanto batia no pai do depoente, Que os outros denunciados, Irmão do Rosivan e Juninho jogavam paus e pedras em Neto, Que Jeremias genro do depoente chegou e tentou conversar com os meliantes e ouve uma discussão e os meliantes foram embora, que então houve uma calma por alguns instantes, ocasião que neto foi até a delegacia e Jeremias foi embora; (...)
Que recorda que viu armado Boca-Preta e Gordo, Que um dos homens do grupo pegou uma foice que havia no quintal e cortou a perna do depoente, que não viu quem foi, que então saiu correndo para dentro da casa de seu filho Neto e ficou escorando a porta, Que alguns deles diziam, bora agir, matar ao menos esse, Que então ouviu alguém dizer lá vem a polícia e tudo acalmou, que em tão saiu pela porta dos fundos e se escondeu no fundo do quintal, Que ao ver que a polícia não havia chegado os meliantes retornaram e quebraram a moto do depoente e foram embora, que encontram seu Manoel por volta da 5h30min num quintal vizinho, na rua atrás de sua casa, que seu pai estava muito machucado e variado da cabeça; que por voltas das 7h da manhã acompanhou a polícia militar até a casa de Gordo, Que a mãe de gordo disse que o mesmo não estava, Que havia em casa penas uma criança deitada numa rede com febre, que a polícia olho na rede e Gordo estava lá todo encolhido;
Dada a palavra a defesa as perguntas respondeu: Que viu Boca-Preta dando uma gravata em seu pai. Em seguida as perguntas da MMa. Juíza respondeu: Que reconhece o réu presente nesta audiência Antônio Waldeir da Silva Bastos, que o mesmo é conhecido como gordo e que na data dos fatos narrados na denuncia o mesmo se encontrava entre os homens que invadiram a casa de seu pai, e que o mesmo também estava no grupo que tentou agredir o depoente. (...).¿

A testemunha
Jeremias dos Santos Barbosa
, afirmou que:
¿Que presenciou parte dos fatos narrados na denúncia, que foi acordado por sua sogra que disse que seu cunhado Neto havia ligado informando que havia invadido a casa de seu Manuel, pai de seu sogro,
Que ao chegar no local viu Boca-Preta dando uma gravata em seu Manuel, enquanto lhe dava socos na costas, que Gordo também batia em seu Manuel com uma ripa
, Que os outros homens diziam pra levar o velho (seu Manuel) pra rua para Matá-lo, Que esses mesmos jogavam pedras, paus e tijolos na casa de Neto, que tentava se esconder dentro da mesma, Que o depoente tentou conversar com Gordo, pedindo pra ele não machucar o velho já que era vizinho do mesmo, Que então Gordo deu um tiro de arma caseira em direção ao depoente que correu, que seu sogro ficou no local, Que o depoente e seu sogro acompanharam a polícia militar até a casa de Gordo na ocasião em que foi preso Que reconheceu no local entre os homens que invadiram a casa de seu Manuel, Gordo, Rodrigo, Boca-Preta e Juninho. Que reconhce o réu presente nesta audiência Antonio Waldeir da Silva Bastos, que o mesmo é conhecido como gordo e que na data dos fatos narrados na denuncia o mesmo se encontrava entre os homens que invadiram a casa do avô de sua esposa seu Manuel, e que o mesmo também deu um tiro em direção do depoente, que acredita que Gordo atirou para cima de sua cabeça, pois que de outra forma teria acertado devido estarem muito próximos. (...)

Na espécie, analisando objetivamente a situação dos autos, é possível extrair da prova oral o
animus necandi
do apelante, pois, as testemunhas oculares foram unanimes em afirmar que este, juntamente com seus comparsas, visavam matar a vítima, uma vez que as agressões contra esta - pessoa idosa de 75 anos de idade, consistiram em socos, pauladas e enforcamento.

Além do mais, dos depoimentos é possível extrair que em diversos momentos o réu
Antônio Waldeir
e seus comparsas declararam a vontade de ceifar a vida da vítima, como de fato aconteceu conforme certidão de óbito às fls. 129/130.

Corroborado aos depoimentos prestados em juízo, foram as declarações da vítima, que antes de vir a óbito, esclareceu, na fase inquisitorial que:
¿(...) que estava sozinho em sua casa quando foi agarrado pelas costas e no pescoço pelo nacional conhecido como GORDO, que é morador do bairro novo; que o depoente perguntou o que estava acontecendo, ao passo que GORDO disse: fica quieto aí que é um assalto (textuais); que GORDO bateu na cabeça do depoente com uma ripa, depois deu vários outros golpes no corpo do depoente, deixando diversos arranhões e hematomas; que o depoente pedia para GORDO não mata-lo, mas ainda assim ele continuo com as agressões; que perguntado quantos agressores havia em sua casa? Respondeu que apenas um agressor, o nacional conhecido como GORDO; que o depoente não viu outros agressores; que em certo momento o depoente desmaiou; que quando o depoente acordou, não viu mais ninguém em casa, daí o depoente saiu de casa e foi acudido por seus familiares que o levaram para o hospital. (...)¿
(fl. 15)

Nesse diapasão, ainda que o recorrente não tenha logrado êxito na subtração patrimonial, essa questão perde relevância em razão da morte da vítima Manoel Lopes Monteiro, incidindo na espécie a Súmula 610 do STF, que dispõe:
¿Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima¿.

Ademais, e como bem enfatizou o D. Procurador de Justiça em seu ilustre parecer,
verbis:

¿impende consignar que o delito de latrocínio se caracteriza mesmo nas hipóteses em que o agente não tenha, inicialmente, a finalidade de matar a vítima para cometer um roubo, porquanto é perfeitamente possível que durante a execução do delito essa intenção se manifeste para impedir que ele seja futuramente reconhecido pela vítima ou mesmo para assegurar a subtração patrimonial.¿

Entendo, portanto, que as provas produzidas nos autos demonstram que a finalidade inicial da ação criminosa era a obtenção de vantagem patrimonial, e a violência, com a morte da vítima, foi o meio utilizado para tal.

Nesses termos, tenho que os fatos se desenrolaram da maneira como narrado na denúncia, estando a conduta do apelante subsumida à figura típica prevista no artigo 157, § 3º, parte final, do Código Penal, não cabendo, assim, falar-se em desclassificação.
II - DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE E DA COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DE CRIME PRATICADO CONTRA IDOSO:

Por fim, a defesa pede que seja reconhecida a atenuante da menoridade, e que seja efetuada a compensação entre esta e a agravante prevista no art. 61, II, ¿h¿, do Código Penal (crime praticado contra maior de 60 anos), já que o réu seria menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos.

De fato, o pleito merece ser acolhido.

Isso porque, consta na Carteira de identidade, anexa às fls. 33 do IPL, que o recorrente nasceu em 20/11/1994, logo, à época dos fatos possuía idade inferior a 21 (vinte e um) anos, portanto, faz jus a referida atenuante.

Nesse passo, tendo sido reconhecido, em sentença, a agravante de crime praticado contra idoso (art. 62, II, ¿h¿ do CP) em desfavor do recorrente e, em sede recursal, a atenuante da menoridade relativa, entendo pela necessária compensação entre as referidas circunstâncias, já que ambas ostentam caráter igualmente preponderante (STJ : REsp 1642607; Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; publicado em 07/03/2017), de onde passo a dosar a pena.

Relembro, que na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado fixou a pena base em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Já na segunda fase da dosimetria, tendo o magistrado o quantum de 01 (um) ano em decorrência da agravante do art. 62, II, ¿h¿ do CP, e a necessária compensação com o a atenuante da menoridade relativa aqui reconhecida, entendo que a pena base intermediária deve permanecer em
21 (vinte e um) anos de reclusão, e 10 (dez) dias multa, que torno concreta e definitiva por inexistirem causas de aumento ou diminuição de pena, a ser cumprida em regime inicial fechado, por expressa determinação legal do art. 33, §2° do CP.

Por todo o exposto, conheço do recurso, e dou-lhe parcial provimento, tão somente para reconhecer a atenuante da menoridade, e proceder a devida compensação com a agravante de crime praticado contra idoso, restando a pena concreta e definitiva em 21 (vinte e um) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

É o voto.

Belém (PA), 24 de agosto de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator